Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-74.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo pessoal - Sentença de improcedência.

Nulidade da sentença – Julgamento extra petita – Inocorrência – Lide decidida nos estritos limites propostos na inicial, em consonância com os princípios da congruência e

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito – Empréstimo pessoal - Sentença de improcedência.

Nulidade da sentença – Julgamento extra petita – Inocorrência – Lide decidida nos estritos limites propostos na inicial, em consonância com os princípios da congruência e correlação, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso negado

Juros remuneratórios – Abusividade - Empréstimo pessoal – Abusividade evidenciada - Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado – Cabimento – Aplicação do CDC – Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BC – Juros superiores a oito vezes a taxa média de juros do BC - Readequação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato, à época da contração – Recurso provido.

Repetição do indébito – Pretensão à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores por cobrados anteriormente à publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso parcialmente provido.

Danos morais – Inocorrência – Declaração de cláusulas abusivas do contrato, voluntariamente contratada, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, se refere a contrato de empréstimo livremente contratado pela autora – Danos extrapatrimoniais não evidenciados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*